Tribunal: STF
Processo: RE 91755
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
COMPETÊNCIA, EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CESP).
LICENCA-PREMIO. LEI ESTADUAL 4.819/58-SP. JUSTIÇA COMUM. VANTAGEM
QUE NÃO DECORRE DE CONTRATO DE TRABALHO, POREM, DE BENEFÍCIO LEGAL
DO ESTADO, NÃO PODENDO, PORISSO, INSERIR-SE NO CONTEXTO DA RELAÇÃO
EMPREGATICIA, ÚNICA QUE SUSCITARIA A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.